Tribunal: TJBA
Processo: 8001990-70.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001990-70.2025.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL FARO BARRETTO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, JOSE ANDRADE SOARES NETO

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUEL FARO BARRETTO, JOSE ANDRADE SOARES NETO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NILZETE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS EM
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO EXACERBADO NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que concedeu a ordem vindicada por

empresa inabilitada em certame licitatório, sob o fundamento de formalismo excessivo na exigência de qualificação técnica.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para reexame de decisão administrativa baseada em critérios técnicos, quando há necessidade de instrução probatória complexa; e (ii) saber se a experiência comprovada pela empresa apelada é tecnicamente equivalente à exigida no edital da Concorrência Pública nº 002/2024, no tocante à construção de estação elevatória de esgoto.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que é incompatível com a controvérsia técnica entre pareceres divergentes acerca da experiência técnica apresentada pela apelada.
4. A distinção técnica entre estações elevatórias de esgoto e de água bruta demanda análise especializada, não comportando solução sem produção de provas periciais.
5. A administração pública agiu nos limites da legalidade e da vinculação ao edital, não se caracterizando formalismo excessivo ou ilegalidade manifesta no ato de inabilitação. A concessão da ordem implicaria indevida substituição do juízo técnico administrativo por juízo judicial sem respaldo probatório suficiente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança.
Teses de julgamento: “1. Não é cabível mandado de segurança quando a controvérsia técnica demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. 2. A exigência de experiência específica prevista no edital, desde que devidamente justificada e relacionada à complexidade do objeto licitado, não configura formalismo excessivo nem afronta à legalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 14.133/2021, arts. 5º, V e 67, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001990-70.2025.8.05.0074,
em que figuram como Apelantes
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
e o
MUNICÍPIO DE
DIAS D’ÁVILA

e, como Apelada,
RSH CONSTRUTORA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA